Tribunal: STF
Processo: Rcl 61023
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ablaze Business Negócios, Incorporações e Participações na América Ltda. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, em sede de apelação, julgou improcedente demanda da reclamante de desoneração de taxa de manutenção de condomínio cobrada por associação de moradores (Autos nº 1001312-68.2019.8.26.0247). A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF, bem como afronta à autoridade da tese firmada no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 492 da repercussão geral.



    2. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidente desta Corte, Ministra Rosa Weber, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Em consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP, verifica-se que, contra a decisão ora reclamada, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado com base nos Temas 492 e 339 da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, a e b, do CPC). Interposto o agravo do art. 1.042 pela parte reclamante, a Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal local não conheceu do recurso. Na sequência, não foi conhecido o agravo interno, ao fundamento de que, “a partir do momento em que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional”.



    4. De fato, considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral (Temas 492 e 339), o agravo interno era o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. Assim, a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 



    5. Nesse cenário, também não é possível o prosseguimento da presente reclamação pela alegada afronta ao decidido no RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 492-RG). O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 –, circunstância inexistente no caso em exame, conforme acima demonstrado. Na mesma linha é a decisão proferida na Rcl 43.505-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator